Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS DE CORREÇÃO OBSERVADOS PELO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO SOFRIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/16. RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.
2. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito.
3. Os débitos alegadamente indevidos apontados pela parte autora e discriminados no extrato do PASEP com a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, seguidos de um número de CNPJ do empregador, além de rubricas “PGTO RENDIMENTOS CAIXA” e “PGTO LEI 13677”, nada mais são do que o pagamento de rendimentos e juros anuais, cujo levantamento fora autorizado pelo art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975.
4. Na espécie, a parte autora se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão.
4.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, especialmente no que tange à atualização monetária e à remuneração dos juros devidos, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo.
5. De acordo com o princípio da sucumbência, o vencido fica obrigado a pagar as despesas do processo e honorários do advogado à parte vencedora (art. 85, caput, CPC), diante do princípio básico de que aquele que teve êxito na demanda não saia prejudicado ao final do processo.
5.1. Todavia, sendo a parte sucumbente beneficiária da gratuidade de justiça, aplica-se o previsto no art. 95, § 3o, do CPC cumulado com o art. 4o da Portaria Conjunta no 101/16 deste Tribunal de Justiça, os quais, de forma conjunta, determinam que, no âmbito da justiça de primeiro e de segundo graus do Distrito Federal e dos Territórios, a quitação será realizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT.
6. Recurso parcialmente procedente.